Tribunal: TJPA
Processo: 0001241-08.2020.8.14.0110
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001241-08.2020.8.14.0110

RECORRENTE: RODRIGO LIMA SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1ª Turma de Direito Penal

Processo nº
0001241-08.2020.8.14.0110

Recorrente:
RODRIGO LIMA DE SOUZA

Recorrido:
Justiça Publica

Procuradora de Justiça:

Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

EMENTA

HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURADA. PELA SIMPLES LEITURA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, TRANSCRITA ABAIXO, VERIFICA-SE QUE O JUIZ NA SUA FUNDAMENTAÇÃO NÃO EXCEDEU NA LINGUAGEM EM NENHUM MOMENTO, APENAS CITOU A MATERIALIDADE, OS INDÍCIOS DE AUTORIA E AS QUALIFICADORAS, SEM EXPRESSE, NEM MINIMAMENTE, UM JUÍZO DE VALOR. IMPRONUNCIA. DENEGADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, PROVA DA EXISTÊNCIA DE CRIME E DE QUE O RECORRENTE AGIU COMPELIDO POR
ANIMUS NECANDI,
PRESSUPOSTOS APTOS A ESCORAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO, DE FORMA INCONTROVERSA, MOSTRAREM-SE ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES, SEM QUALQUER APOIO NOS AUTOS, SOB PENA DE INVADIR A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA, O QUE NÃO SE VISLUMBRA IN CASU. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
RODRIGO LIMA DE SOUZA
, através da Defensoria Pública com fulcro no art. 581, inciso IV do CPP, contra a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso II, CP.

Noticia a peça acusatória "(...) que no dia 18/04/2020, (...) o denunciado e a vítima chegaram na residência do autor do fato em uma motocicleta Honda, pop 100, cor vermelha, de propriedade da vítima, ocasião que entraram no quarto e já se deitaram.

Momento depois, a vítima demonstrando estar embriagada, levantou-se e disse que iria embora para casa de sua tia, ocasião em que o denunciado foi contra esta decisão, tendo em vista a visível embriaguez daquele, bem como supostamente ter ficado com receio de ocorrer um acidente automobilístico, propondo o denunciado em deixar a vítima na residência de sua tia na motocicleta e em seguida retornaria para sua casa para no dia seguinte entregar a moto.

Ato contínuo, a vítima disse as seguintes textuais tu sabe que eu sou ciumento. tu queres e te encontrar com teu ex, momento em que ocorreu uma discursão entre o casal em frente a residência, e na ocasião, quando eles saíram do quarto, o denunciado tinha saído com uma faca na mão, pois, estaria descascando uma maçã, segundo versão apresentada em sede policial, embora contraditória com a versão apresentada de que já estariam deitadas para dormir.

Com a discursão, o casal começou a empurrar um ao outro e em seguida, o denunciado quando foi empurrar a vítima, e por estar com a faca em punho, atingiu o tórax desta, o que o levou a cair sem vida.

Logo após, o denunciado pegou a vítima já sem vida e colocou na motocicleta e com uma mão começou a guiar/pilotar a moto, levando o corpo para periferia deste Município, no bairro Sol Nascente e quando chegou às proximidades da chácara do Peixoto, abandonou o corpo e foi para sua residência, escondendo a moto na residência em frente à sua e os demais pertences da vítima, embaixo de sua cama. (...) .”

Foi denunciado nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso II c/c art. 347, parágrafo único e art. 69, todos do CP.

A instrução transcorreu normalmente e o réu pronunciado nas sanções do art. 121, §2º, inciso II e art. 347 do CP.

Recorreu pleiteando a nulidade da decisão de pronuncia por excesso de linguagem, desclassificação do crime de homicídio qualificado para simples e, por fim, a exclusão da qualificadora prevista no inciso II, §2º, do art. 121 do CP.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento.

A decisão de pronúncia foi mantida.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento da via recursal.

O assistente de acusação, foi devidamente intimado mas não manifestou interesse de apresentar qualquer recurso da decisão de pronuncia, conforme certifica Certidão (ID 607920).

Os autos foram revisados.
É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

A preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem deve ser rejeitada.

Observam a doutrina e a jurisprudência que é sempre “difícil o equilíbrio entre o dever de motivação e o exagero nela, de modo a fugir do dilema entre ser nula por excesso ou por escassez”. Ou seja, o necessário equilíbrio entre o dever constitucional de fundamentar as decisões judiciais (CF, art. 93, IX) e o comedimento na apreciação da prova (HC 104.301/ES, rel. Min. Cármen Lúcia).

Ninguém desconhece a natureza peculiar da decisão de pronúncia: juízo interlocutório sobre a admissibilidade da acusação. Por isso, para evitar indesejável influência no ânimo dos jurados, recomendam a doutrina e a jurisprudência que a sentença de pronúncia deve ser "sóbria e comedida" (JOSÉ FREDERICO MARQUES. Elementos de Direito Processual Penal. 1ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 1962, p. 200),

cabendo ao juiz "usar de prudência" (ADRIANO MARREY et alii. Júri - Teoria e Prática. 3ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1988, p. 111), empregando "linguagem serena" (STF-HC 42.733-RJ, TP 03/11/65, rel. Min. VICTOR NUNES LEAL, RTJ 36(1):23, abr 1966), tudo para que "não sejam ultrapassados os limites da decisão marcantemente de efeitos processuais" (HERMÍNIO ALBERTO MARQUES PORTO. Júri. 7ª ed. São Paulo, Malheiros, 1993, p. 84).

Em resumo, no caso concreto a sentença de pronúncia tão somente buscou apoio na prova para, com fundamentação adequada ao momento processual, reconhecer a materialidade e a probabilidade da autoria do homicídio. Ateve-se a esses limites, empregando expressões adequadas ao momento processual, não restando configurado o excesso de linguagem, em prejuízo da defesa. É válido o provimento que não contém "linguagem ou raciocínio capaz de influir indevidamente no ânimo dos jurados".

Diante do exposto em consonância com o parecer ministerial rejeito a preliminar por não estar configurado na decisão de pronúncia qualquer excesso capaz de influenciar a decisão do Conselho de Sentença.

No mérito, é sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos. Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual, conforme o entendimento que pontifica nos tribunais pátrios.

A materialidade do fato (existência) restou evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fl. 87-93), o qual atesta os ferimentos sofridos pela vítima foi a causa da morte, assim como o auto de exibição e apreensão de objeto (fl. 07).

Os indícios de autoria dos fatos também foram demonstrados pela prova oral produzida em juízo.

Nesse ponto, RODRIGO LIMA SOUZA, em seu interrogatório, confessou à prática delitiva (mídia de fl. 86), descrevendo que no dia do fato teve uma discussão com a vítima José Graciano da Silva, seu namorado, motivada por ciúmes, tendo em vista que, quando estavam na casa da sr. Antônia, tia da vítima, assistindo uma live, José Graciano visualizou em seu celular conversa do acusado com uma amiga, ficando na ocasião com ciúmes. Diante disso, horas depois em sua residência, ambos embriagados, a vítima novamente abordou o assunto, informando que iria embora, contudo, o acusado insistiu para que José Graciano dormisse em sua residência.

Apesar disso, a vítima teria ligado à sua motocicleta, tendo o acusado desligado. Nesse impasse, a vítima teria começado agredir o acusado, que buscando se defender, em posse de uma arma branca (faca), que era utilizava para comer uma maçã, efetuou um único golpe contra o peito da vítima, causa eficiente da morte. Acrescentou, ainda, que transportou o corpo da vítima para outro bairro deste Município, sendo ação realizada na motocicleta da vítima, marca Honda, modelo pop 100.

A testemunha DEBORA LIMA SOUZA, relatou que (mídia de fl. 86):

[...] QUE Rodrigo residia consigo desde o nascimento; QUE seu sobrinho já mantinha relacionamento com Graciano por aproximadamente 5 a 6 meses; QUE nunca presenciou desentendimento de seu sobrinho com a vítima. Porém, já ficou sabendo de uma discussão de Rodrigo e Graciano em razão de possível envolvimento de outras pessoas no relacionamento deles; QUE os dois sempre discutiam por causa de ciúmes; QUE Rodrigo sempre usava o celular da vítima; QUE no dia dos fatos, os dois estavam em sua residência até 17h00min assistindo filme; QUE soube por sua filha que Rodrigo teria comprado alianças para fazer as pazes com Graciano; QUE não viu Rodrigo e Graciano retornar para sua casa, apenas encontrando posteriormente a camisa de Rodrigo suja de sangue que estava em cima do poço, sendo a camisa entregue à polícia; QUE a faca estava em cima de uma tabua que eles lavam louças, mas Rodrigo tinha lavado a faca (...).

Por sua vez, a informante do juízo, ANTÔNIA GRACIANO DA SILVA, tia da vítima, registrou em mídia de fl. 86: (...) QUE no dia do fato Graciano e Rodrigo chegaram em sua residência já com aliança, afirmando que teriam ficado noivos; QUE todos estavam assistindo uma live na sua residência; QUE Graciano havia bebido na ocasião, porém Rodrigo não bebeu; QUE Rodrigo e Graciano tiveram um pequeno desentendimento na ocasião, devido Graciano ter constado mensagem de Rodrigo com outros homens comprometedoras; (...) QUE um mês antes do acontecido, eles haviam terminado, justamente por causa disso, o Júnior (Graciano) havia pegado troca de mensagem de Rodrigo com outros homens, inclusive resultando em uma briga, que só não foi agredido devido a tia de Rodrigo chegar na hora (...).

A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrita à comprovação da materialidade e suficientes indícios de autoria, na forma do artigo 408 do Código de Processo Penal.

Inexistindo comprovação clara e incontroversa de que o acusado não praticou o fato delituoso ou tenha agido em legítima defesa e considerando que as dúvidas decorrentes da prova, são resolvidas em favor da sociedade, deve o magistrado pronunciá-lo, em face do princípio in dubio pro societate e para que os senhores jurados decidam quanto as eventuais controvérsias do feito.

A exclusão das qualificadoras, por não ser manifestamente improcedente, deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, consoante reiterada jurisprudência, vejamos:

Qualificadoras
que só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença, o que não se vislumbra in casu. (STJ.
HC 177236 / MG. Rel. Ministro Gilson Dipp. Quinta Turma. DJe 01/12/2011).

HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA
.
QUALIFICADORAS
RECONHECIDAS. MOTIVO FÚTIL E

UTILIZAÇÃO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
EXCLUSÃO
. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A sentença de
pronúncia
encerra um mero juízo de admissibilidade, onde se examinam somente indícios de autoria e materialidade do fato. Assim, deve o magistrado ser comedido ao fundamentá-la, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2. Na hipótese, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a
pronúncia
motivou suficientemente a existência de indícios das
qualificadoras
do homicídio, consistente no motivo fútil e na utilização de meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos, dentre os quais, o próprio interrogatório do Paciente.

3. Ademais, esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que "somente é cabível a
exclusão
das
qualificadoras
na sentença de
pronúncia
quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença" (STJ. HC 198.945/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 19/10/2011).

Diante de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
, a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes ser dirimidas pela Corte Popular.

A exclusão da qualificadora, por não ser manifestamente improcedente, deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, consoante reiterada jurisprudência, vejamos:

CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXCLUSÃO
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE SOLTURA DO PACIENTE, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I.
Qualificadoras
que só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença, o que não se vislumbra in casu.

II. Considerando que as instâncias ordinárias reconheceram a presença de indícios da incidência das
qualificadoras
com esteio nas provas produzidas nos autos, mister se faz reconhecer que maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento do conjunto fático-comprobatório, inviável em sede de writ.

III. Pleito de soltura do paciente que não foi objeto de análise e julgamento por órgão colegiado da Corte de origem, sobressaindo a incompetência desta Corte para a apreciação do tema, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Ordem parcialmente conhecida e, nessa

extensão, denegada, nos termos do voto do Relator. (STJ.
HC 177236 / MG. Rel. Ministro Gilson Dipp. Quinta Turma. DJe 01/12/2011).

HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA
.
QUALIFICADORAS
RECONHECIDAS. MOTIVO FÚTIL E

UTILIZAÇÃO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
EXCLUSÃO
. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A sentença de
pronúncia
encerra um mero juízo de admissibilidade, onde se examinam somente indícios de autoria e materialidade do fato. Assim, deve o magistrado ser comedido ao fundamentá-la, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2. Na hipótese, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a
pronúncia
motivou suficientemente a existência de indícios das
qualificadoras
do homicídio, consistente no motivo fútil e na utilização de meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos, dentre os quais, o próprio interrogatório do Paciente.

3. Ademais, esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que "somente é cabível a
exclusão
das
qualificadoras
na sentença de
pronúncia
quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença" (STJ. HC 198.945/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 19/10/2011).

4. Ordem denegada.

Isto posto, conheço do recurso e julgo improvido em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 28/09/2021